Tribunal: TJES
Processo: 5018921-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018921-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CLOVIS DO ESPIRITO SANTO FILHO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018921-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: CLOVIS DO ESPÍRITO SANTO FILHO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. MEDIDA GENÉRICA E DESPROPORCIONAL. EXCESSO DE GARANTIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu pedido de indisponibilidade de bens da empresa executada via sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) de forma genérica, sem delimitação de valores ou bens específicos. A agravante sustenta que a medida atingiu a totalidade de um loteamento com 795 lotes para garantir uma dívida de aproximadamente R$ 50.000,00, configurando excesso da medida e violação ao princípio da menor onerosidade. Alega, ainda, nulidade de intimação e erro nos cálculos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de matérias (nulidade por vício de intimação e excesso de execução) não apreciadas pelo juízo de primeiro grau; (ii) verificar se a ordem de indisponibilidade genérica via CNIB sobre centenas de imóveis viola os princípios da menor onerosidade (art. 805, CPC), da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) determinar se a medida acarreta prejuízo indevido a terceiros de boa-fé e à atividade econômica da recorrente.

III. Razões de decidir

O Tribunal não pode conhecer de teses referentes a vícios de intimação ou cálculos de execução que não foram objeto de prévio pronunciamento pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Conforme o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), embora a execução se realize no interesse do credor, o juiz deve determinar que ela ocorra pelo modo menos gravoso ao executado.

A indisponibilidade genérica que recai sobre 795 lotes de um empreendimento imobiliário para garantir um débito substancialmente inferior (R$ 50.000,00) caracteriza manifesto excesso de garantia.

A manutenção de restrição indiscriminada sobre todo o ativo imobiliário da devedora prejudica a continuidade de sua atividade econômica e impede o registro de escrituras por terceiros adquirentes de boa-fé, devendo a constrição ser limitada a bens específicos e suficientes para a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para reformar a decisão agravada, determinando a baixa da indisponibilidade genérica via CNIB e ordenando que a constrição se limite a bens específicos suficientes para garantir a execução.

Tese de julgamento:
“1. A medida de indisponibilidade de bens via CNIB deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução, vedando-se a restrição genérica e indiscriminada sobre a totalidade do patrimônio imobiliário do devedor quando este for manifestamente superior ao valor do débito. 2. A indisponibilidade de bens no sistema CNIB deve recair sobre bens suficientes para a garantia do juízo, devendo o magistrado, sempre que possível, delimitar a constrição para evitar prejuízos à atividade econômica do executado e a direitos de terceiros de boa-fé.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018921-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: CLOVIS DO ESPÍRITO SANTO FILHO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 5000841-15.2023.8.08.0030, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens da Agravante via sistema CNIB de forma genérica e sem delimitação de valores ou bens específicos.

Sustenta a Agravante, em síntese (ID 16848905), que:
(i)
a decisão que determinou a indisponibilidade genérica de bens viola os princípios da menor onerosidade (art. 805, CPC) e da proporcionalidade, causando excesso de garantia, visto que é empresa do ramo de loteamentos e a medida atingiu indiscriminadamente todos os seus imóveis, incluindo um empreendimento com 795 lotes em São Mateus, para garantir um débito de valor substancialmente inferior;
(ii)
a medida acarreta prejuízo grave e de difícil reparação, pois paralisa suas atividades econômicas e impede que clientes (terceiros de boa-fé) consigam registrar seus lotes já quitados;
(iii)
há nulidade de todos os atos processuais desde a intimação ID 44516711, por suposto vício de publicação, desatendendo ao pedido de intimação exclusiva (art. 272, § 5º, CPC);
(iv)
e que existe excesso de execução, pois o Agravado não teria decotado dos cálculos um valor incontroverso já levantado (R$ 17.140,79).

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Ao analisar detidamente os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, verifico que as teses referentes à nulidade por vício de intimação e ao alegado excesso de execução não podem ser objeto de conhecimento neste momento processual.

Conforme se extrai da decisão hostilizada, o magistrado de origem limitou-se a impulsionar o feito executivo com o deferimento da consulta via CNIB, não havendo prévio pronunciamento ou enfrentamento acerca das nulidades apontadas ou da retidão dos cálculos apresentados pelo exequente. O exame direto de tais matérias pelo Tribunal, sem que tenham sido apreciadas e decididas pelo juízo de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância e violação direta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Tais questões, embora relevantes, devem ser submetidas primeiramente ao juízo
a quo
, pela via própria, sob pena de subverter a hierarquia procedimental. Dessa forma, conheço do recurso apenas quanto à tese de excesso de garantia e desproporcionalidade da medida de indisponibilidade via CNIB.

2. MÉRITO: DA MENOR ONEROSIDADE E EXCESSO DE GARANTIA

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da medida de indisponibilidade genérica via CNIB em desfavor da empresa agravante.

O princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil, estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Embora a execução se realize no interesse do credor, deve-se observar a razoabilidade e a proporcionalidade nas medidas constritivas.

No caso vertente, a ordem de indisponibilidade genérica atingiu um patrimônio manifestamente desproporcional ao débito exequendo, que é de R$ 50.000,00 consoante indicado na petição inicial de cumprimento de sentença.

O Ofício n.º 304/2025, oriundo do Cartório do 1º Ofício de São Mateus, alerta expressamente para o "excesso de oneração/garantia", informando que a restrição atingiu um loteamento composto por 795 (setecentos e noventa e cinco) lotes. Cito trecho:

Com o presente, acusamos o recebimento da ordem de indisponibilidade de bens, protocolo CNIB 202510.0917.04310733-IA-209, importado eletronicamente, mediante arquivo XML, da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, expedida nos autos do processo nº. 50008411520238080030, oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares - ES - Usuário: Sarah Nadia Oliveira e Silva, cadastrada em 09/10/2025, tendo como requerido SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ/MF nº. 13.684.173/0001-18.

[...]

Considerando que a ordem não é específica para tornar indisponível imóvel(eis) determinado(s) / bem(ns) específico(s), de acordo com o artigo 320-A e seguintes do Provimento nº. 149 CNJ (Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial - CNN/CN/CNJ-Extra), com redação dada pelo Provimento nº. 188, que revogou o Provimento nº. 39, editado em 2014, que trata da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), é o presente para informar e cientificar a V. Exa. que, após realização das buscas necessárias no Livro 05 - Indicador Pessoal, que é o repositório oficial de indicações das pessoas físicas e/ou jurídicas detentoras/proprietárias de bens imóveis e/ou direitos a eles relativos, de acordo com a sistemática registral vigente, nos termos do artigo 173, V, da Lei nº. 6.015/1973, bem como, no Livro nº. 04 - Indicador Real, que é o repositório dos imóveis matriculados, conforme sistemática registral vigente no país, foi encontrado um número elevado de imóveis de propriedade da requerida SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A afirmação de que se trata de número elevado de imóveis, prende-se ao fato de que a requerida é loteadora do empreendimento denominado “Loteamento Atlântico”, composto de 35 Quadras num total de 795 (setecentos e noventa e cinco) Lotes, situado neste município de São Mateus-ES, cujo registro do loteamento ocorreu na data de 15/09/2021, após a loteadora, ora requerida SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, cumprir todos os requisitos legais e apresentar os documentos legalmente exigidos, cuja aprovação do loteamento se deu através do Decreto Municipal nº. 12.375/2021, de 05/03/2021.

O loteamento foi registrado na matrícula nº. 5.960, Livro 02, desta Serventia.

[...]

Salientamos que, no intuito de dar efetividade ao cumprimento da determinação judicial com a eficiência e segurança jurídica que são alguns dos princípios norteadores do Registro Imobiliário, em consulta ao “Processo Judicial Eletrônico - PJe” da Justiça Estadual - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verificamos que a ordem é oriunda da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº. 500084115.2023.8.08.0030; REQUERENTES: CLOVIS DO ESPÍRITO SANTO FILHO e MARIA DA GLORIA SOARES MENDES; REQUERIDO: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, cujo VALOR DA CAUSA é de R$ 50.000,00, conforme constou na petição inicial.

Assim, resta evidenciado, que uma vez indisponibilizados todos os imóveis de propriedade da requerida, estaria ocorrendo excesso de oneração/garantia, tal como ocorreria na penhora, se fosse o caso, verbi gratia artigo 917 da Lei nº. 13.105/2015 - Código de Processo Civil
. (negritei)

A manutenção de gravame sobre centenas de imóveis para garantir dívida de valor substancialmente inferior causa severo prejuízo à atividade econômica da agravante e afeta terceiros de boa-fé, como adquirentes de lotes impedidos de registrar suas escrituras.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta que a indisponibilidade deve recair sobre bens suficientes para a garantia do juízo, e não de forma indiscriminada sobre todo o ativo imobiliário da devedora. Em caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU CÁLCULO E DEFERIU PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NÃO INDIVIDUALIZADOS – CNIB. 1) DESCABIMENTO DA DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE GENÉRICA DOS BENS DA INCORPORADORA . MEDIDA QUE PODERÁ ATINGIR O PATRIMÔNIO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 805 DO CPC E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. 2) HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO . NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DO CÁLCULO FEITO PELA CONTADORIA, EMBORA POR RAZÕES DIVERSAS DAS APONTADAS PELA AGRAVANTE. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0008691-16 .2022.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 16.05.2022) (TJ-PR - AI: 00086911620228160000 Foz do Iguaçu 0008691-16 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 16/05/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando a baixa da indisponibilidade genérica via CNIB, devendo a constrição ser limitada a bens específicos e suficientes para a garantia da execução na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.